Tribunal: STF
Processo: HC 73422
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
HABEAS-CORPUS. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E DE PREVARICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXTEMPORANEIDADE DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE SUA SUCUMBÊNCIA, POR TER PEDIDO MAIS NA APELAÇÃO DO QUE NAS RAZÕES FINAIS, E DE PRESCRIÇÃO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA A UM DOS PACIENTES.
1. Quando há, nos autos, uma floresta de certidões, algumas contraditórias, outras fora da ordem cronológica e outras certificando os mesmos atos com datas diferentes, deve prevalecer, para efeito de intimação do Ministério Público, aquela que for compatível com o art. 41, IV, da Lei Orgânica do Ministério Público (Lei nº 8.625/93) e art. 390 do Código de Processo Penal (intimação pessoal).
As razões não são necessárias para validar a apelação e a sua apresentação fora do prazo não torna o recurso deserto: é mera irregularidade. Precedentes.
2. Quando as razões da apelação seguem os termos da denúncia, é irrelevante que o Ministério Público tenha pedido menos nas razões finais, pois vige o princípio da indisponibilidade da ação penal pública, que está positivado no direito brasileiro (CPP, arts. 42 e 576), com a ressalva  constitucional da transação, quando cabível. Precedentes.
3. Mantido o acórdão impugnado, fica prejudicado o exame da prescrição da pena aplicada na sentença, eis que restou reformada.
4. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido(por maioria).